Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-28.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800933-28.2020.8.14.0048

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO AO BENEFÍCIO. CONCESSÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito da autora ao benefício de pensão por morte, com fundamento nos arts. 6º, I, § 2º e 5º, da Lei Complementar nº 039/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrida faz jus à pensão por morte com base na comprovação de união estável à época do óbito do segurado, conforme legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, conforme o princípio tempus regit actum e a Súmula nº 340 do STJ.

4. A recorrida demonstrou união estável com o segurado falecido por meio de sentença declaratória com trânsito em julgado e outros documentos exigidos pela legislação estadual, nos termos dos arts. 39 e 47 do Regulamento Geral de Previdência Social do Estado do Pará.

5. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de causas que ensejem a perda da qualidade de beneficiária, conforme o art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

6. De ofício, ressalta-se que o termo inicial da correção monetária deve ser fixado a partir de cada parcela vencida e não paga, e os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula nº 43 do STJ.

7. Ademais, os índices de atualização monetária devem observar o INPC até dezembro de 2021, e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, conforme o Tema Repetitivo 905 do STJ e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “O reconhecimento judicial de união estável transitado em julgado vincula a autarquia previdenciária para fins de concessão de pensão por morte, desde que atendidos os demais requisitos legais à época do óbito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 405; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, arts. 3º, 6º e 14; Regulamento Geral de Previdência Social do Estado do Pará, arts. 39 e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; STJ, Súmula nº 43; STJ, Tema Repetitivo
905; TJ-PA, Apelação nº 08009174920208140024, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 07/11/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício, resta alterada em parte a sentença, para consignar que o termo inicial dos juros de mora deverá ser a data da citação e que a correção monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra a sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de Salinópolis que julgou procedente a Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte c/c Pagamento das Verbas Atrasadas movida por Francisca Batista dos Santos, nos seguintes termos (ID 11220562):

“Isto posto, com fundamento no art. 373, I c/c art. 6º, I, § 2º e 5º, da Lei Complementar nº 039/2002, JULGO PROCEDENTES os pedidos declinados na exordial e determino que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à autora, em virtude do falecimento do servidor público estadual, Sr. Antonio Alves Ferreira, devendo efetuar o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar da data do requerimento administrativo (14/10/19), o qual deverá ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei n. 9.494/1997).

Concedo a antecipação de tutela requerida, determinando ao réu que promova a implementação do benefício de pensão por morte requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arbitramento de multa diária no valor de R$ 2.000, 00 (dois mil reais), atualizada de acordo com índice oficial, mais juros moratórios de 1% ao mês, até o limite de até o limite de R$ 100.00, 00 (cem mil reais), que será revertida em favor da parte requerente.

Resolvo, assim, o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Tratando-se de sentença ilíquida, inviável por ora, a fixação de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15 c/c Súmula nº 111 do STJ.

Preclusas as vias impugnatórias, não havendo requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se com a respectiva baixa no sistema.

A presente decisão não está sujeita à remessa necessária, conforme dispõe o inciso II do §3º do art. 496 do CPC/15.”

Nas suas razões recursais, o IGEPREV afirma que o ônus da prova cabia à apelada e que esta não apresentou documentos suficientes que comprovassem a união estável na data do óbito, requisito imprescindível para a concessão do benefício.

Suscita a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, reforçando que o benefício de pensão por morte deve ser regulado pela legislação vigente na data do óbito, consoante o princípio do "
tempus regit actum
".

Defende que devem ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, ressaltando que o pagamento dos valores retroativos deve ter como termo inicial a data do requerimento administrativo.

Aduz a inviabilidade de utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) teria declarado a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997 somente para os precatórios judiciais.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11220572).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 12339600).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Conforme consta nos autos, a apelada

era companheira de Antônio Alves Ferreira, segurado do IGEPREV falecido em 03/06/2015, mas teve seu pedido de pensão por morte negado administrativamente em razão da não comprovação da união estável à época do óbito, o que ensejou o ajuizamento de Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
, a qual foi julgada procedente (ID 11220532).

Por se tratar de pensão por morte, imperioso que se observe o disposto nos arts. 3º, 6º e 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em sua redação vigente na data do óbito, tal qual preconiza a Súmula 340 do STJ
[2]
:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei
compreende os seguintes benefícios
:

(...)

II - quanto aos
dependentes
:

a)
pensão por morte do segurado
; (...)

Art.

6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira ou

companheiro
,
na constância
do casamento ou
da união estável
, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

VII - o(a) companheiro(a) pela cessação da união estável com o segurado e não lhe for assegurada a prestação de alimentos;

(...)

IX - o(a) cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável;

Relativamente à comprovação da constância da união estável, assim dispõem os arts. 39 e 47 do Regulamento Geral de Previdência Social do Estado do Pará:

Art. 39 - Para compor a instrução dos processos de pensão são obrigatórios os seguintes documentos do companheiro:

(...)

V - comprovação da constância da união estável à época do óbito mediante a apresentação de, no mínimo, 03 (três) documentos, nos termos do art. 47 deste Regulamento;

(...)

§ 2º - A comprovação de trânsito em julgado de sentença declaratória de união estável da qual o IGEPREV não foi parte é admitida como um dos três documentos necessários ao reconhecimento da qualidade de companheiro e da dependência econômica.

(...)

Art. 47 - A convivência marital do companheiro e a dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos III, V, VI, e VII, do art. 6º da Lei Complementar nº 39/2002 e alterações posteriores deve ser comprovada através da apresentação, conforme o caso, de pelo menos 03 (três) dos seguintes documentos, em cópia conferida com a via original:

I – declaração especial feita pelo próprio segurado perante tabelião;

II – prova de mesmo domicílio, datado até 06 (seis) meses antes do óbito do segurado;

III – prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IV – procuração ou fiança reciprocamente outorgada com menção sobre eventual convivência marital ou dependência econômica;

V – conta bancária conjunta;

VI – declaração expedida por associação/sindicato de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado, desde que o documento esteja devidamente assinado pelo representante da instituição o qual deverá comprovar tal condição, devendo a referida assinatura estar reconhecida em cartório;

VII – anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

VIII – apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como a sua beneficiária;

IX – ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

X – escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;

XI – certidão de casamento religioso;

XII – comprovação de filhos em comum; e

XIII – quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar, subordinados à análise do setor competente
.

Nessa toada, resta incontroverso o direito da apelada ao recebimento da pensão por morte, já que comprovou ser companheira de Antônio Alves Ferreira à época do falecimento deste, consoante a sentença declaratória de união estável (ID 11220532), a certidão de óbito (ID 11220530) e os comprovantes de residência (ID 11220526 e ID 11220539 - Pág. 7), inexistindo nos autos qualquer documento que ateste a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 a ensejar a perda da qualidade de beneficiária.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2. Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus regit actum. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3. No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4.
Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado
Pedro Paulo Ferreira da Cunha
por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável
, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5
. Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao decisum em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões
;

6.
Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

(TJ-PA - APL: 08009174920208140024, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2022) (grifo nosso)

Registre-se que a compensação de eventuais valores já pagos deverá ser requerida em sede de cumprimento de sentença e que o juízo de piso já consignou a data do requerimento administrativo como termo inicial do pagamento dos valores retroativos.

Por fim, considerando que os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o
decisum
merece reforma para que seja estabelecido como termo inicial dos juros de mora a data da citação (art. 405 do Código Civil), enquanto a correção monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga (Súmula nº 43 do STJ).

Ademais, por se tratar de condenação de natureza previdenciária, o índice de atualização monetária deverá ser o INPC, consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ, até dezembro de 2021, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, altero em parte a sentença, para consignar que o termo inicial dos juros de mora deverá ser a data da citação e que a correção monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

[2]
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Belém, 11/02/2025